Tribunal: TJDFT
Processo: 0739486-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739486-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LEONARDO CAMPOS UGLIARA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica na demanda executória 0710557-40.2017.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Para tanto, esclarece que o devedor Leonardo Campos constitui empresa diversa da executada. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido na constituição de empresa pelo executado, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O processo deverá retornar ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 15/03/2019, conforme certificado no ID 67865705. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a concessão efeito suspensivo se faz necessário tendo em vista que o indeferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade poderá gerar a ocorrência de prescrição nos autos”; b) “apesar de várias diligências para localização de bens e valores em nome da parte, não houve resposta positiva, contudo, em pesquisas foi verificado existência de empresa em nome do devedor e indício de confusão patrimonial da empresa com a pessoa física, com isso, foi apresentado incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica”; c) “há elementos suficientes que demonstram a desconfiguração da empresa, pois como apurado a parte pode estar fazendo confusão patrimonial com propósito nítido de lesar credores, eis que está com empresa, contudo, não procura o credor para adimplir o valor devido”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão “para que seja declarada nula a Decisão agravada, a fim de deferir a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos termos apresentado na petição da parte agravante”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inquestionável que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50). No caso concreto, a parte agravante não comprovou, de forma contundente, que a pessoa jurídica teria sido utilizada para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade), nem teria demostrado a alegada confusão patrimonial entre os bens da sociedade empresária e de seus sócios. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa desconsideração inversa da personalidade jurídica, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e determinantes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação da “existência de indícios de desvio de personalidade e de confusão patrimonial”). Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da presente controvérsia recursal reside em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. 2. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2.1. Na linha dos precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, "a desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos sem os quais a medida torna-se incabível" (REsp 1.311.857/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/6/2014). 3. Na presente hipótese, o suposto encerramento irregular da atividade empresarial, com a desatualização de sua atual localização frente aos órgãos públicos de registro, bem como a ausência de bens penhoráveis da empresa executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado. 3.1. Competia ao agravante/exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para seu sócio ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 4. Restando ausentes nos autos os elementos suficientes a demonstrar o abuso da personalidade jurídica da empresa, nas dimensões desvio de finalidade e confusão patrimonial, impossibilitada se torna a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1738849, 07151795820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica do devedor. 2. A desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade. 3. As provas trazidas a exame pelo recorrente são insuficientes para a demonstração do alegado desvio de finalidade ou da ocorrência de confusão patrimonial, pois a mera inexistência de bens penhoráveis não consubstancia razão suficiente para a caracterização do abuso de personalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728742, 07134327320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do CC. 4. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os bens, impedindo a identificação do patrimônio da pessoa física (sócios/administradores) e da pessoa jurídica. 5. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, e o encerramento irregular da pessoa jurídica devedora, por si só, não têm o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 6. A existência de grupo empresarial com pessoas jurídicas que desenvolvem a mesma atividade e têm os mesmos sócios não é capaz, isoladamente, de comprovar a ocorrência de desvio de finalidade, porquanto o § 4o do art. 50 do CC é claro ao dispor que "a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica". Além disso, os comprovantes de inscrições e de situações cadastrais das agravadas demonstram a formação em data anterior à propositura da ação monitória, o que funciona como indicativo de que sua criação não se deu com abuso da personalidade jurídica. 7. Ausentes elementos comprobatórios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na hipótese, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que, no curso do incidente instaurado, e após a observância do devido processo legal (com a citação do sócio da pessoa jurídica executada e das pessoas jurídicas apontadas como integrantes do mesmo grupo econômico para apresentação de defesa e produção de provas), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1722024, 07157502920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator